Tribunal: TJMT
Processo: 1056321-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1056321-81.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: CELSO ARIOVALDO CARVALHO OLIVEIRA CAMARGO.
EMBARGADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso inominado, sob a alegação de omissão quanto ao reiterado descumprimento de tutela de urgência pela parte embargada, com pretensão de reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto ao alegado descumprimento reiterado da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do descumprimento da tutela de urgência, reconhecendo sua ocorrência e analisando a imposição e adequação das astreintes.
A decisão apresenta fundamentação clara e suficiente, inclusive quanto à redução do valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida.
Os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A insurgência contra a valoração das astreintes e do descumprimento de tutela de urgência deve ser veiculada por meio recursal próprio, não por embargos de declaração."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056321-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO ARIOVALDO CARVALHO OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 021.297.268-52 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026